Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu, mantendo o entendimento pela ocorrência da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.

2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de ter protocolado junto à Administração requerimento administrativo solicitando acertos financeiros, requerimento aceito e reconhecido. Aduziu que o documento de ID 49461120 demonstra os valores que estão em aberto e aguardando pagamento. Afirmou ter apensas recebido referida declaração. Pugnou pelo reconhecimento da omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de reconhecer o direito ao recebimento dos valores constantes da inicial.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não configura omissão.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.